Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL.
I. A Constituição Federal assegura no capítulo que trata dos direitos sociais o pagamento do adicional de insalubridade, na forma da lei, conforme artigo 7o, XXIII. Também há previsão legal para a concessão de adicional de insalubridade em favor dos servidores que atuem em locais e condições que prejudiquem a saúde ou integridade física nos artigos 79 e 81 da Lei Complementar no 840/2011.
II. Amparado em laudo pericial individualizado a realização de atividades insalubres em grau máximo, deve ser implementado o pagamento do percentual de 20% sobre o vencimento básico, em conformidade com o estabelecido no artigo 83, I da Lei Complementar no 840/2011.
III. O entendimento solidificado pelo STJ quanto ao termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade foi exposto no PUIL no 413/RS: “O pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”. Posição reiterada em precedentes deste E. TJDFT.
IV. Recursos de Apelações Cíveis conhecidos e não providos.